Tribunal: TJMT
Processo: 1017997-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AI no 1017997-98.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda., objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela vindicada nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais movida por Maria Sergia dos Santos, e determinou que a requerida providencie, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o depósito em juízo do valor de R$ 14.317,88 (quatorze mil trezentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizado (correção monetária – INCC) a partir de cada desembolso, deduzindo o percentual de 10% sobre os valores pagos a título de retenção, sob pena de bloqueio forçado.
Para tal desiderato, a agravante não discorda da rescisão contratual, contudo, alega que o contrato prevê a retenção de 10% do valor do imóvel e 25% sobre o valor sobressalente, razão pela qual a determinação de depósito dos valores pagos em quase que sua integralidade (90%), além de ferir ajuste entre as partes, acaba por antecipar o julgamento do mérito da ação.
Assevera que o magistrado não pode, sem oportunizar o contraditório e ampla defesa, confirmar, em análise perfunctória, que a cláusula 15a é abusiva e não deve ser aplicada ao caso. Além disso, aduz que a autora encontra-se em mora desde outubro de 2016, o que demonstra a inexistência de razão pelo depósito de 90% dos valores pagos.
É o que merece registro.
Decido.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não restou configurado no caso em análise.
Isso porque, não obstante a possibilidade de retenção de percentual das parcelas pagas, em quantia suficiente para cobrir encargos e despesas administrativas decorrentes do negócio resolvido, a jurisprudência majoritária considera abusiva a estipulação em 10% sobre o valor total do objeto do contrato, como pretende fazer crer a agravante, entendendo mais adequada e proporcional a retenção pelo promitente vendedor de 10% do total das parcelas quitadas pelo comprador, nos moldes em que estipulados pelo juízo a quo.
Além disso, o STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que, “ Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”.
Não obstante as razões recursais expostas, não há evidência do dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que não há indício de que a agravante esteja em via de ser lesada em virtude da decisão recorrida, porquanto o percentual questionado para fins de retenção, a incidir sob o valor de R$ 14.317,88 (quatorze mil trezentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), revela-se de pequena monta, e não tem o condão de trazer para a agravante o prejuízo alegado.
Ademais, caso seja provido o recurso, a recorrente terá atendida sua postulação com a reforma do decisum, mesmo porque a análise de mérito do recurso de agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado, tem tramitação bastante célere.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator